Tribunal: TJDFT
Processo: 0726008-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726008-35.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCUS FERNANDES DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO MARCUS FERNANDES DE CARVALHO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face doDISTRITO FEDERAL: “Defiro a gratuidade da justiça. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para impedir descontos a título de ressarcimento da gratificação TIDEM no período entre 20/02/2001 a 31/01/2008 e que o réu se abstenha de propor ação judicial. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que ocorreu a decadência para o réu rever seus atos e que recebeu os valores de boa-fé. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Não é possível o exame de prescrição e decadência em sede de decisão liminar, pois há fatores que podem ter impedido a fluência do prazo. Além disso, há entendimento no sentido de que a ação para ressarcimento ao erário seria imprescritível e o artigo da Lei 9784/1999, em que o autor se baseou para alegar que já fluiu o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a Administração anular seus atos, ressalva o caso de comprovada má-fé. No caso, o documento de ID 132963568 demonstra que houve o recebimento indevido dos valores, portanto, não há plausibilidade no direito invocado, não sendo possível analisar em sede de cognição sumária se houve boa-fé, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Quanto ao pedido que o réu se abstenha de propor ação judicial contra o autor, o direito de ação é público e subjetivo de provocar a prestação jurisdicional do Estado. Nesse caso, visa resguardar o direito que o réu entenda lesionado, não podendo ter seu exercício obstado, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, razão pela qual indefiro esse pedido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” O Agravante sustenta (i) que a demanda visa impedir ressarcimento administrativo e por isso não há óbice legal à concessão de liminar contra a Fazenda Pública; (ii) que recebeu de boa-fé a Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral – TIDEM paga em decorrência da interpretação equivocada da lei pela Administração Pública; (iii) que a pretensão de restituição foi extinta pela decadência e pela prescrição, nos termos do artigo 54, § 1o, da Lei 9.784/1999, e do artigo 1o do Decreto-Lei 20.910/1932; e (iv) que a pretensão ressarcitória é desautorizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pelas Súmulas 106 e 249 do Tribunal de Contas da União. Requer a antecipação da tutela recursal “determinando ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque do agravante a título de ressarcimento de valores recebidos de TIDEM, e caso haja realizado quaisquer descontos, que efetive sua devolução, bem como se abstenha de propor ação judicial de cobrança sobre o tema in casu contra o agravante, até o julgamento final da presente lide, sob pena de multa que será arbitrada por Vossa Excelência em caso de descumprimento”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. As previsões legais a respeito da impossibilidade de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública são pontuais e não configuram veto absoluto à aplicação do instituto, máxime quando a precipitação dos efeitos do provimento final se revela indispensável para a efetividade e utilidade da prestação jurisdicional. Consoante decidiu esta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONHECIMENTO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - READAPTAÇÃO - RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (GARC) - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA. 1. Firme o entendimento jurisprudencial no sentido de inexistir vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas hipóteses de restabelecimento de parcela remuneratória suprimida de servidor público. Precedentes. 2. Consoante dicção do art. 273 do CPC, pode o magistrado, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, convença-se da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. A supressão de gratificações dos proventos de servidor público deve ser precedida de processo administrativo regular, já que se trata de ato administrativo que repercute no campo dos interesses individuais do servidor atingido. Precedentes. 4. A autora demonstrou, "prima facie", preencher os requisitos para continuar percebendo a vantagem reclamada, eis que o instituto da readaptação não retira da professora o direito vindicado. Precedentes. 5. Presentes os requisitos legais, o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Regência de Classe nos proventos da autora é medida que se impõe. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (AGI 20090020151686, 3a T., rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, DJe 19/02/2010)” Essa compreensão torna-se ainda mais vigorosa quando não se trata de concessão de aumento ou extensão de vantagem, mas da preservação de parcela remuneratória percebida por servidor público distrital, como no caso em tela. Assim, não se identifica, à primeira vista, veto à apreciação da liminar pleiteada na espécie. Todavia, não é possível divisar, no plano da cognição sumária, a boa-fé do Agravante que, em tese, poderia tisnar de ilicitude o exercício da autotutela para o ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral – TIDEM. À falta, pois, da probabilidade do direito alegado, tem-se por correto o indeferimento da tutela provisória, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312)” Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator